Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-86.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-86.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INSTRUMENTO SEM ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS 30.03.2021. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por consumidor que negou ter contratado empréstimo consignado, sobre o qual houve descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato indicado, determinou a cessação das cobranças, condenou à restituição dos valores descontados de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, autorizou compensação de eventuais valores já creditados e regulou correção e juros, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a validade da contratação invocada pelo banco e as consequências jurídicas dos descontos realizados, em especial a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, a repetição do indébito e o cabimento do dano moral, bem como a manutenção dos consectários fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação é de consumo nos termos da Súmula 297 do STJ. Aplica-se o art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, e a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, admitida a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC conforme o caso concreto.

4. O banco não comprovou a contratação válida. O instrumento apresentado não contém assinatura do autor nem elemento idôneo de manifestação de vontade, havendo ainda inconsistências documentais quanto a local e data em descompasso com o início dos descontos, o que reforça a inexistência do vínculo obrigacional.

5. Não se acolhe a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. A ocorrência se insere no risco do empreendimento e caracteriza fortuito interno, impondo ao fornecedor o dever de indenizar.

6. A repetição do indébito observa a tese firmada pela Corte Especial no EAREsp 676.608 RS, com devolução simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, por violação à boa-fé objetiva, acrescida de correção e juros nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

7. O dano moral é in re ipsa diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC. art. 373, II, do CPC. arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC com a redação da Lei 14.905.2024. Súmulas 297, 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. Corte Especial. EAREsp 676.608/RS.
Rel. Min.
Og Fernandes
. Julgado em
21/10/2020
.
DJe 30/03/2021
.
TJBA. Apelação nº 8181249-55.2022.8.05.0001.
Relator(a):
Joanice Maria Guimarães de Jesus
. Publicado em
07/10/2025
.
TJBA. Apelação nº 8002033-50.2023.8.05.0244.
Relator(a):
Rosita Falcão de Almeida Maia
. Publicado em
20/08/2025
.
TJBA. Apelação nº 0502118-35.2018.8.05.0004.
Relator(a):
Marielza Brandão Franco
. Publicado em
19/08/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001164-86.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ADAO PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvado
r, .